Tribunal: TJBA
Processo: 8050370-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050370-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SELMA CASSIA FONSECA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
ELIZABETE DO CARMO DA PAZ SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS PARCELAS VINCENDAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em razão do pagamento de parcela vencida e da intenção expressa da parte ré de regularizar o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da medida liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, quando a parte devedora realiza o pagamento das parcelas vencidas e vincendas após a propositura da ação e manifesta interesse em purgar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 permite ao devedor fiduciário quitar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722, a "integralidade da dívida" corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

5. No caso, embora não deferida a liminar, a parte ré efetuou o pagamento das parcelas vencidas de janeiro e fevereiro/2025, bem como das vincendas, o que evidencia sua intenção de purgar a mora e manter o vínculo contratual.

6. A conduta do credor fiduciário, que aceitou os pagamentos posteriores ao ajuizamento da ação, revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico, o que afasta a plausibilidade da medida extrema pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento de parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão afasta a plausibilidade do pedido liminar.

Dispositivos relevantes citado
s
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/SP (Tema 722), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.10.2015; TJ-RS, Apelação Cível nº 5006809-95.2023.8.21.6001, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8050370-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
SELMA CASSIA FONSECA DOS SANTOS BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA